Tribunal: TJES
Processo: 5005399-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005399-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRO DE CONVENCOES DO ESPIRITO SANTO EIRELI - EPP

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE DESLIGAMENTO DEFINITIVO DE INSTALAÇÃO. ENCERRAMENTO CONTRATUAL COM EFEITOS RETROATIVOS. INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇAS POSTERIORES AO PEDIDO DE DESLIGAMENTO. DECISÃO LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar, no bojo de ação principal ajuizada pelo Centro de Convenções de Vitória (Agravante) visando à rescisão de contratos de fornecimento de energia elétrica com a Escelsa (Agravada) e ao desligamento da instalação referente à unidade consumidora nº 160051343. A Agravante solicita que os efeitos do desligamento e da rescisão contratual retroajam à data da primeira solicitação (04/05/2020), com a declaração de inexigibilidade das faturas e da multa rescisória posteriores a essa data.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível liminarmente o encerramento dos contratos de prestação de serviço; (ii) a concessão de liminar para determinar o imediato desligamento da instalação de nº 160051343, conforme solicitado pela Agravante; e (iii) determinar se é válida a cobrança da “demanda contratada” nas novas faturas, considerando a liminar já concedida em outro processo judicial que veda essa cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incabível o pedido de encerramento dos contratos de prestação de serviço, pois o processo referência encontra-se ainda em seu estágio inicial, sendo necessária uma maior elucidação acerca das condições contratuais para rescisão dos referidos contratos, principalmente ao se considerar que se trata de fornecimento de energia elétrica na modalidade “demanda contratada”, a qual difere de um contrato comum de fornecimento de energia elétrica.

O desligamento de instalação solicitado pela Agravante constitui direito do consumidor, não havendo fundamento legal para a recusa por parte da Agravada, especialmente diante das reiteradas solicitações registradas desde 2021.

Decisão liminar proferida nos autos do Processo nº 0013023-44.2020.8.08.0024 já determina que as faturas emitidas pela Agravada considerem apenas o consumo medido, excluindo a “demanda contratada”. A Agravada deve observar tal determinação, sob pena de descumprimento de decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O consumidor tem o direito de solicitar o desligamento de instalação de fornecimento de energia elétrica, não cabendo ao fornecedor impor barreiras a essa solicitação.

Em caso de liminar judicial que determina a exclusão da “demanda contratada” das faturas, o fornecedor deve observar tal determinação ao emitir novas cobranças.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III; CC, art. 473.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5000469-30.2021.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Fulano, j. 20.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005399-86.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CENTRO DE CONVENÇÕES DO ESPÍRITO SANTO EIRELI – EPP

AGRAVADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão que indeferiu o pedido liminar aduzido nos autos do Processo nº 5027757-41.2022.8.08.0024.

Em suas razões recursais (ID 8164171) a Agravante aduz, em síntese:

(i)
que ajuizou a demanda principal objetivando o desligamento definitivo da instalação referente à unidade consumidora nº 160051343, bem como a rescisão dos respectivos contratos de fornecimento de energia elétrica, retroagindo os efeitos do encerramento à data da solicitação (04/05/2020);

(ii)
que também pleiteou a declaração de inexigibilidade de todas as faturas emitidas após esse período, bem como da multa rescisória exigida para o desligamento;

(iii)
que a Agravada vem se negando a proceder ao desligamento solicitado e continua emitindo faturas em valores altos; e

(iv)
que é vedado ao fornecedor manter a relação contratual e o o fornecimento de serviços contra a vontade expressa do consumidor.

Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para determinar à Agravada:

(i)
que proceda ao imediato desligamento da instalação de nº 160051343, bem como o encerramento dos Contratos de nº DECB-ES-04501-2017 (CUSD) e DECB-ES-04502-2017 (CCER), com efeitos retroativos à data da primeira solicitação de encerramento (em 04/05/2020), independentemente do pagamento de multa rescisória ou de outras obrigações pecuniárias;

(ii)
que suspenda e cancele eventuais cobranças de débitos e envios de faturas geradas desde o ano de 2022 até a data atual e daqui em diante (as faturas dos anos anteriores já são objeto de consignação e discussão nos autos de nº 0013023-44.2020.8.08.0024), considerando a data de 04/05/2020 como realizado o primeiro pedido de desligamento da instalação; e

(iii)
que se abstenha de cobrar as faturas anteriores e futuras, bem como a multa rescisória ou outras sanções pecuniárias e igualmente de adotar quaisquer medidas coercitivas ou restritivas pelo não pagamento de valores gerados após a data de 04/05/2020.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi parcialmente deferido no âmbito da Decisão de ID 9261084 para determinar que a Agravada:
(i)
proceda ao desligamento imediato da instalação referente à unidade consumidora nº 160051343;
(ii)
se abstenha de realizar atos de cobrança relativos às faturas pretéritas emitidas a partir do ano de 2022 e
(iii)
na hipótese de emissão de novas faturas, observe o provimento liminar proferido nos autos do Processo nº 0013023-44.2020.8.08.0024, o qual veda a cobrança do valor referente à “demanda contratada”.

Pois bem.
O recurso veio redistribuído à minha relatoria por prevenção, em razão do Agravo de Instrumento nº 5000469-30.2021.8.08.0000, do qual fui relator, interposto contra decisão proferida nos autos do Processo nº 0013023-44.2020.8.08.0024.

Trata o referido processo de ação revisional ajuizada pelo Centro de Convenções de Vitória (ora Agravante) contra a Escelsa (ora Agravada), pretendendo a revisão do contrato de fornecimento de energia elétrica firmado entre as partes.

O presente recurso, por sua vez, foi interposto contra decisão proferida nos autos do Processo nº 5027757-41.2022.8.08.0024, em que a empresa Agravante pretende a rescisão do mesmo contrato citado no parágrafo anterior, bem como discute as cobranças referentes ao ano de 2022 em seguinte.

Em sede liminar, pretende a recorrente seja determinado o imediato desligamento da instalação de nº 160051343, bem como o encerramento dos Contratos de nº DECB-ES-04501-2017 e DECB-ES-04502-2017, com efeitos retroativos à data da primeira solicitação de encerramento (em 04/05/2020), independentemente do pagamento de multa rescisória ou de outras obrigações pecuniárias.

Quanto ao pedido de encerramento dos contratos de prestação de serviço, entendo que o processo referência encontra-se ainda em seu estágio inicial, sendo necessária uma maior elucidação acerca das condições contratuais para rescisão dos referidos contratos, principalmente ao se considerar que se trata de fornecimento de energia elétrica na modalidade “demanda contratada”, a qual difere de um contrato comum de fornecimento de energia elétrica.

Quanto ao pedido de desligamento da instalação de nº 160051343, a partir da análise dos documentos acostados aos autos (e-mails), verifica-se que a empresa Agravante vem realizando tal solicitação junto à Escelsa desde o ano de 2021.

Assim, entendo que o referido desligamento constitui direito do consumidor, não havendo motivos para a sua negativa por parte da empresa Agravada.

Quanto à emissão de faturas, constato que no âmbito do Processo nº 0013023-44.2020.8.08.0024 foi proferida decisão liminar em 20/10/2021 deferindo de forma improrrogável a suspensão da cobrança da “demanda contratada”, devendo a Agravada emitir as faturas no valor exclusivo do consumo medido e seus respectivos tributos.

Contra a referida decisão foi interposto o Agravo de Instrumento nº 5000469-30.2021.8.08.0000 pela Escelsa, ao qual a Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça negou provimento, de modo que a liminar deferida nos autos da ação revisional permanece produzindo efeitos, devendo ser observada pela empresa Agravada.

Analisando as cópias das faturas emitidas pela Escelsa desde o ano de 2022, verifico que, em contrariedade ao decidido liminarmente nos autos do Processo nº 0013023-44.2020.8.08.0024, a concessionária de energia elétrica vem cobrando da Agravante o valor referente à demanda contratada..

Por este exclusivo motivo, ao menos até um melhor esclarecimento dos fatos nos autos do processo principal, entendo que deve ser deferido o pedido liminar para que a Agravada se abstenha de realizar cobranças referentes às faturas pretéritas emitidas a partir do ano de 2022.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para confirmar a Decisão de ID
9261084 e determinar que a Agravada:
(i)
proceda ao desligamento imediato da instalação referente à unidade consumidora nº 160051343;
(ii)
se abstenha de realizar atos de cobrança relativos às faturas pretéritas emitidas a partir do ano de 2022 e
(iii)
na hipótese de emissão de novas faturas, observe o provimento liminar proferido nos autos do Processo nº 0013023-44.2020.8.08.0024, o qual veda a cobrança do valor referente à “demanda contratada”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria,

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.